Tribunal: TJBA
Processo: 8082399-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082399-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, NARA JANINE MAGALHAES PRATES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: GENEROSA MIRANDA PEDREIRA

Advogado(s)
:
VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
HOME CARE
. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TRATAMENTO DOMICILIAR COMO SUBSTITUTO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Todos os integrantes da cadeia de prestação de serviços médicos e hospitalares respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. Hospital que participou do atendimento e indicou
home care
possui legitimidade passiva.

2.

É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (
home care
) como alternativa à internação hospitalar, quando há expressa indicação médica nesse sentido.

3.

O
home care
, quando prescrito como substituto da internação hospitalar, não é procedimento autônomo "fora do rol da ANS", mas extensão ou modalidade de prestação de cobertura já prevista (internação hospitalar), sendo devido por decorrência lógica.

4.

A tese firmada pelo STJ nos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (rol taxativo com exceções condicionadas) não se aplica quando o tratamento domiciliar é indicado como substituto de internação hospitalar coberta, pois não se trata de inclusão de novo procedimento, mas de modalidade de prestação de serviço já previsto.

5.

Configurados os danos materiais quando a família do beneficiário é obrigada a custear consultas médicas particulares em razão da omissão da operadora em fornecer equipe completa de
home care
que se comprometeu a disponibilizar.

6.

A recusa indevida em autorizar cobertura de tratamento essencial a beneficiária idosa, gravemente enferma e em situação de extrema vulnerabilidade configura dano moral indenizável, por agravar situação de aflição psicológica e angústia, ultrapassando o mero dissabor contratual.

7.

Quantum
indenizatório de R$5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de gravidade da conduta, extensão do dano, condições das partes e caráter pedagógico da medida.

8.

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8082399-29.2023.8.05.0001, em que são apelantes HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A., e apelada GENEROSA MIRANDA PEDREIRA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.